Tribunal: TJBA
Processo: 8020667-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020667-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA SANTOS TORRES e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS

AGRAVADO: PRIMAGEM - PREVENCAO DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA

Advogado(s)
:
CAIO MARINHO BOAVENTURA SANTOS, TACIO BRAGA CINTRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA SANTOS TORRES e outros contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado por PRIMAGEM - PREVENÇÃO DIAGNÓSTICA POR IMAGEM LTDA, deferiu o pedido, determinando a inclusão de pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução, com base no art. 50 do Código Civil e nos arts. 133 a 137 do CPC. Além disso, foi deferida tutela de urgência para bloqueio de ativos via SISBAJUD e de veículos via RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada; (ii) estabelecer se a atuação dos agravantes caracteriza grupo econômico familiar, com confusão patrimonial e desvio de finalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de origem fundamenta-se em documentação que indica o funcionamento de diversas empresas no mesmo endereço, com os mesmos sócios e ramo de atividade, caracterizando grupo econômico familiar.

4. Tentativas frustradas de citação, por não mais funcionar no endereço, corroboram os indícios de comportamento destinado ao esvaziamento patrimonial e à fraude contra credores.

5. A desconsideração da personalidade jurídica é justificada por elementos suficientes para caracterizar confusão patrimonial e desvio de finalidade, consistentes na utilização de outras empresas do grupo familiar para continuar as atividades e ocultar bens.

6. A jurisprudência pátria reconhece a possibilidade de responsabilização solidária de empresas integrantes de grupo econômico familiar quando há evidências da confusão patrimonial e do desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A formação de grupo econômico familiar, com identidade de sócios, endereço e ramo de atuação, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica diante de indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade.

2. As tentativas frustradas de citação da executada aliada a continuidade de suas atividades por outras empresas do mesmo grupo caracteriza abuso da personalidade jurídica, justificando a responsabilização solidária dos demais integrantes.

3. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser admitida quando presente o abuso da personalidade caracterizado pela prática de atos que visam frustrar a execução, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133 a 137, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AI nº 2184114-11.2021.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 25.05.2022; TJ-MG, AI nº 10000205813199001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 19.08.2021.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o agravo de instrumento, pelas razões contidas no voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça